Tribunal: CARF
Processo: 13678.000602/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.000602/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.083 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
HELENO CARVALHO RANGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEPENDENTE. GUARDA JUDICIAL.
A legislação inclui na condição de dependentes o menor pobre de até 21 anos
que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial, não
contemplando a hipótese de processo de guarda judicial ainda não encerrado.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas requer a apresentação de recibos hábeis para
sua comprovação, nos quais consta ao menos o nome do beneficiário ou
realizador do pagamento, e, no caso de dispêndios com plano de saúde, que
sejam os beneficiários informados na declaração de ajuste anual como
dependentes do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte – DRF/BHE que julgou procedente Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2004, decorrente de
glosa de deduções com despesas médicas e dependentes (fls. 7/12).
Apresentada impugnação (fls. 2/5), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 58/61), em acórdão que recebeu a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000602/2008-10
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.000602/2008-10

DEPENDENTE. GUARDA JUDICIAL.
A legislação inclui na condição de dependentes o menor pobre de até 21 anos que o
contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial, não contemplando a
hipótese de processo de guarda judicial ainda não encerrado.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Para o contribuinte ter direito a deduções com despesas médicas, é necessária a
comprovação da prestação do serviço de saúde, que o mesmo foi realizado nele próprio
e/ou com dependentes e, ainda, a comprovação do efetivo desembolso financeiro para a
realização das despesas.
O contribuinte apresentou recurso voluntário em 26/10/2011 (fls. 65/66),
repisando, em linhas gerais, os termos da impugnação, alegando, em síntese, que o processo
judicial de guarda já estava em fase final e que os pagamentos de despesas médicas foram
efetuados em dinheiro, que quando não há discriminação do beneficiário foi ele o próprio
contribuinte, e que desconhece os profissionais inidôneos perante a RFB. Junta Termo de Guarda
(fl. 70).
Em 1o/12/2020 esta Turma, mediante Resolução no 2202-000.957 (fls. 72/73),
converteu o julgamento em diligência para que a autoridade lançadora juntasse aos autos a cópia
da folha da Notificação de Lançamento na qual conste a discriminação das despesas médicas
glosadas na autuação, ou documento outro que esclarecesse tal especificação, bem como
documento que comprovasse que a pessoa física mencionada na fl. 11 consta como profissional
inidônea nos bancos de dados da RFB.
Cumprida a diligência (fls. 76/92), e efetuada manifestação do contribuinte,
intimado daquela, no sentido de ser isento do imposto de renda (fls. 105/118), retornaram os
autos ao CARF para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Inicialmente, merece ser registrado que o contribuinte, intimado a se manifestar
sobre a diligência realizada, limitou-se a defender sua condição de isento, juntando documentos
indicando a existência de sentença judicial proferida no âmbito da Ação Ordinária no
2007.38.04.001696-2 em trâmite perante a Seção Judiciária de Passos/MG (fls. 81 e ss) que
julgou procedente o pedido inicial reconhecendo o direito à isenção de IR sobre proventos de
aposentadoria, a qual teria, inclusive, transitado em julgado.
Ocorre que a lide enfrentada não versa sobre serem os rendimentos do
contribuinte isentos ou não, matéria que não foi objeto da autuação fiscal, tampouco mencionada
em impugnação ou recurso voluntário.
Diversamente, diz respeito à verificação da conformidade das deduções de
dependentes e despesas médicas, informadas pelo recorrente na DIRPF do exercício 2004 (fls.
53/56), com a legislação tributária. Assim, o recurso interposto contra a decisão de piso, que
considerou procedente lançamento glosando tais deduções deve ser devidamente examinado,
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.000602/2008-10

sem prejuízo, por suposto, de o contribuinte buscar junto à repartição fazendária competente o
cumprimento das decisões judiciais exaradas no precitado processo judicial.
No que toca à dedução de dependente, tem-se como incontroverso que no ano-
calendário examinado, 2003, o contribuinte ainda não detinha a guarda judicial do neto Marco
Antonio Rangel Pereira, estando o processo judicial correspondente em andamento, inconcluso
(fls. 17/44), ainda que alegadamente em “fase final”. Assim, não atendido o comando legal do
art. 35, IV, da Lei 9.250/951, não poderia ter sido referido neto informado como dependente na
declaração de ajuste anual do exercício 2004 do recorrente, não havendo reparos a realizar no
lançamento, sob esse prisma.
Quanto às despesas médicas, foram glosadas as deduções associadas a Eloy Alves
Ferreira (R$ 2.000,00), Gleice Krauss Reis (R$ 7.000,00), Patrícia Dias Freire (R$ 1.125,00),
Essana Martins Ferreira (R$ 3.000,00) e Cláudia Maria Brasil A. Carvalho (R$ 7.000,00).
Para esses dispêndios, na descrição dos fatos da Notificação de Lançamento (fl.
11) consta a motivação genérica da glosa do valor como tendo sido “indevidamente deduzido a
título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução”, e, na complementação da descrição, é explicado:
Glosa do valor de R$ 20.654,12, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação com documentação adequada. O Plano de Saúde tem despesas
com terceiros não relacionados como dependente na declaração. Os recibos
apresentados estão incompletos não informam o beneficiário do tratamento. Ademais
Cláudia Maria Brasil A. Carvalho consta no banco de profissionais inidôneos da SRFB.
O contribuinte aduziu em seu recurso que tais despesas foram pagas em dinheiro e
comprovadas através de recibos dos profissionais onde consta nome, CPF do profissional, “onde
consta como beneficiário o próprio contribuinte”. Acrescentou desconhecer os profissionais que
constam como inidôneos da SRFB, por não existir divulgação dos mesmos.
Compulsando os autos, verifica-se não ter sido realizada qualquer juntada de
recibos relativos às supostas prestações de serviços efetuadas por Eloy Alves, Gleice Krauss
Reis, Patrícia Dias Freire, Essana Martins Ferreira, do que se infere não ter havido a sua
correspondente apresentação à fiscalização já que, no Relatório de Diligência Fiscal de fl. 91/92,
é afirmado que foram os documentos de fls. 76/86 que deram azo à glosa das deduções em
comento, documentos esses dentre os quais não estão presentes recibos de despesas associadas
aos mencionados profissionais.
Observe-se, em acréscimo, que em sua manifestação relativa à diligência
realizada, o recorrente não contestou tal assertiva. Nessa esteira, deve ser mantida a glosa
contestada, quanto a tais profissionais.
Já no que concerne à prestadora de serviços Cláudia Maria Brasil A. Carvalho, há
dois recibos juntados aos autos (fl. 16), nos quais, entretanto, está ausente não apenas o nome do
beneficiário da prestação de serviços, mas também o do realizador do pagamento a que se
referem, sendo assim de todo imprestáveis para a comprovação das alegadas despesas. Isso, não

1 Lei 9.250/5, Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão ser
considerados como dependentes:

(...)

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte detenha a guarda
judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.000602/2008-10

bastasse estar a aludida profissional incluída em lista de inidôneos, expedida em conformidade
com Norma de Execução Cofis/Codec/Cotec 002/2008, consoante esclarecido na Diligência
Fiscal, fl. 92, c/c fls. 87/88.
Também essa dedução não pode ser acatada, portanto.
Cumpre referir, ainda, que foi glosado um total de R$ 529,12 deduzidos a título de
despesas com plano de saúde (comprovante à fl. 15), glosa essa que não merece reformas, já que
abarca R$ 383,11 relativos ao beneficiário Marco Antonio Rangel Pereira, o qual, conforme já
abordado, não é dependente do contribuinte nos termos da legislação vigente, bem como a
beneficiária Karen Garcia Rangel, que não consta como dependente informada na declaração de
bens do recorrente (fl. 55), verificando-se, assim, infringência ao disposto no art. 80, § 1o, II, do
Decreto 3.000/992.
Como fecho, cabe reiterar que as decisões judiciais emanadas nos autos da Ação
Ordinária no 2007.38.04.001696-2 deverão ser devidamente cumpridas pela RFB, observados os
seus termos, é claro, os quais cabe à repartição fazendária que jurisdiciona o domicílio tributário
do interessado verificar.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

2 Decreto no 3.000/99 (RIR/99)
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas
com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(grifei)

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.000602/2008-10

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital